Tribunal: TJSP
Processo: 2266257-62.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Ação rescisória. Tempestividade. Ajuizamento dentro do prazo decadencial de 2 anos a contar da publicação da certidão do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, nos termos do art.975 do NCPC.
No mérito, contudo, a ação é improcedente. Para tanto, não há o pretenso vício de violação à norma jurídica, contido no art.966, V do NCPC.
Em primeiro, porque o reconhecimento da tributação por meio

Ementa:
Ação rescisória. Tempestividade. Ajuizamento dentro do prazo decadencial de 2 anos a contar da publicação da certidão do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, nos termos do art.975 do NCPC.
No mérito, contudo, a ação é improcedente. Para tanto, não há o pretenso vício de violação à norma jurídica, contido no art.966, V do NCPC.
Em primeiro, porque o reconhecimento da tributação por meio de ISSQN sobre o serviço de industrialização por encomenda não configura o aludido vício, vez terem sido observadas as disposições legais atinentes à matéria, notadamente o enquadramento legal da atividade no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116/03.
Em segundo, porque a mera decisão contrária aos interesses do autor não caracteriza a violação à norma jurídica a ensejar cabimento da ação rescisória.
Honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 a cargo da autora.
Julga-se improcedente a presente ação rescisória e condena-se a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2266257-62.2018.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é autor AUSTEC -
CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é réu MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
presente ação rescisória e condenaram a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), OCTAVIO MACHADO DE BARROS, HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, RAUL DE FELICE, KLEBER LEYSER DE
AQUINO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2266257-62.2018.8.26.0000 -Voto no 31652
2
Voto no 31652
Comarca: Sertãozinho
Autora:
Austec Caldeiraria e Equipamentos Industriais
Ltda e outros
Réu:
Município de Sertãozinho
Ementa: Ação rescisória. Tempestividade. Ajuizamento dentro do
prazo decadencial de 2 anos a contar da publicação da certidão do
trânsito em julgado do acórdão rescindendo, nos termos do art.975
do NCPC.
No mérito, contudo, a ação é improcedente. Para tanto, não há o
pretenso vício de violação à norma jurídica, contido no art.966, V
do NCPC.
Em primeiro, porque o reconhecimento da tributação por meio de
ISSQN sobre o serviço de industrialização por encomenda não
configura o aludido vício, vez terem sido observadas as
disposições
legais
atinentes
à
matéria,
notadamente
o
enquadramento legal da atividade no item 14.05 da Lista Anexa à
LC 116/03.
Em segundo, porque a mera decisão contrária aos interesses do
autor não caracteriza a violação à norma jurídica a ensejar
cabimento da ação rescisória.
Honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 a cargo da
autora.
Julga-se improcedente a presente ação rescisória e condena-se a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Trata-se de ação rescisória, manejada com base no
art.955, V do NCPC, contra acórdão de fls. (fls. 85/89) cujo processo
(1004023-39.2014.8.26.0597/50000) tramitou perante a 15a Câmara
de Direito Público deste Tribunal. Em tal aresto, determinou-se a
incidência de ISSQN sobre o serviço de industrialização por
encomenda, caracterizado no caso em razão da autora confeccionar
peças de acordo com as solicitações e necessidades de seus clientes.
Referido acórdão transitou em julgado em 22.11.2016 (fls.105).
Inconformado com o resultado do julgado, a autora ajuizou
a presente ação rescisória. Alega que o acordão objeto de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2266257-62.2018.8.26.0000 -Voto no 31652
3
implicou em bitributação, pois determinou a incidência de ISSQN
sobre sua atividade, vez que sobre esta já recolhe IPI (imposto sobre
produtos industrializados). Pede a anulação da cobrança de ISSQN
imposta sobre sua.
Em sede de contestação (fls.494/503), o Município alega a
decadência da pretensão rescisória, pois ajuizada em 12.12.2018;
ausência de violação à norma jurídica, fato que afasta o interesse
jurídico veiculado na presente ação rescisória; no mérito, defende a
incidência do ISSQN sobre a atividade de industrialização por
encomenda;
É o relatório.
A ação deve ser conhecida. No mérito, contudo, não
comporta provimento.
De início, não prospera a preliminar de decadência do
direito da autora ao manejo da presente rescisória. Para tanto, basta
considerar que a certidão de trânsito em julgado do aresto objeto de
rescisão foi publicada apenas em 13.12.2016, apesar de se referir a
provimento transitado em julgado em 22.11.2016.
Nesse contexto, de acordo com o art. 224, caput e §§2o e
3o do CPC, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento,
considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2266257-62.2018.8.26.0000 -Voto no 31652
4
ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
Ademais, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que
seguir ao da publicação.
Assim, tendo a presente ação rescisória sido ajuizada em
22.11.2018, ou seja, dentro do prazo decadencial de 2 anos previsto
no art.975 do CPC, patente a tempestividade da ação.
No mérito, não há que se falar em hipótese de violação à
norma jurídica (art.966, V do CPC) para ensejar o manejo da
presente rescisória.
Em primeiro, pois o reconhecimento da tributação por meio
de ISSQN sobre o serviço de industrialização por encomenda não
configura o aludido vício, vez terem sido observadas as disposições
legais atinentes à matéria, notadamente o enquadramento legal da
atividade no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116/03. Em segundo, a
mera decisão contrária aos interesses do autor não caracteriza a
violação à norma jurídica a ensejar cabimento da ação rescisória.
Ademais, o tema é corrente no judiciário paulista e a
solução a ele dada é a mesma do acórdão rescindendo, como se vê
nos seguintes julgados:
ISS - Município de Sertãozinho Mandado de segurança impetrado
com vistas ao reconhecimento da não sujeição da atividade da
impetrante ao tributo Incidência deste, todavia, sobre serviços de
industrialização
por
encomenda

Precedente
do
STJ
-
Enquadramento da atividade da recorrente no item 14 (14.05) da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2266257-62.2018.8.26.0000 -Voto no 31652
5
Complementar 116/2003 e Lei Complementar Municipal no 151/2003
Inexistência de provas bastantes acerca da incorreção dos valores
considerados pela Municipaliade
Inocorrência da decadência -
Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005713-69.2015.8.26.0597;
Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Ação anulatória. ISSQN. Município de Mauá. Galvanoplastia em
peças automotivas. Industrialização sob encomenda. Serviço
elencado no item 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/03 e
que, no caso concreto, caracteriza atividade fim da autora,
consistente em obrigação de fazer. Precedentes. Improcedência da
ação. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos
termos do art. 85, §§ 3o, I a III, 4o, III, e 5o, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002528-57.2016.8.26.0348;
Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019;
Data de Registro: 26/04/2019)
Desse modo, ausente vício elencado no rol do art.966 do
CPC, outra solução não merece a presente ação rescisória a não ser
o seu julgamento de improcedência.
A título de argumentação, caso a autora não concorde com
a suposta tributação por meio de IPI sobre sua atividade, poderá
ajuizar ação própria na justiça federal competente para discutir a
matéria.
A solução consignada importa em condenar a autora ao
pagamento de verba honorária. Assim, considerando o valor atribuído
à ação (R$ 26.460,45), figura-se razoável a imposição do percentual
de 10% sobre tal parâmetro para remunerar o trabalho do procurador
municipal que atuou no feito, nos termos do art.85, §3o, I do CPC.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2266257-62.2018.8.26.0000 -Voto no 31652
6
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, julga-se improcedente a presente ação
rescisória e condena-se a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora